Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA EXTRA PERITTA. REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL. ALUGUEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PANDEMIA. COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPACTOS NEGATIVOS. REEQUILÍBRIO ENTRE CONTRATANTES. REDUÇÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. A legitimidade ad causam decorre da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial.
2. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o magistrado, ao proferir a sentença, leva em consideração o contexto fático e probatório dos autos, sem extrapolar os limites do pedido consignado na petição inicial.
3. Como notório, a pandemia COVID-19 impactou de forma substancial os setores econômicos, bem como o mercado de trabalho, reduzindo a capacidade aquisitiva, especialmente daqueles que não possuem carteira assinada, auferindo renda na qualidade de autônomo.
4. Referido cenário imprevisível e excepcional possibilita, com amparo na teoria da imprevisão uma revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia.
5. Do exame do acervo fático-probatório, é possível promover a redução por prazo razoável do valor dos alugueis de forma a acarretar alívio momentâneo à locatária em razão da crise pandêmica, bem como a ensejar redução suportável ao locador.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvido.